Tribunal: TCU
Processo: 019.881/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6435/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das recomendações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.881/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clovis Goncalves Almada (XXX.854.350-XX); Edy de Oliveira Bichinho (XXX.610.740-XX); Jose Dimas Batista Silva (XXX.541.491-XX); Marcus Vinicius da Silva e Melo (XXX.385.817-XX); Maria das Dores Nunes Bazoli (XXX.791.277-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: 1.7.1. para o ato de Pensão civil de JOSE MARIA BAZOLI, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DAS DORES NUNES BAZOLI acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. para o ato de Pensão civil de ENIO RODRIGUES BICHINHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). EDY DE OLIVEIRA BICHINHO acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.3. Para o ato de Pensão civil de UBIRAJARA GILBERTO FELIX, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). CLOVIS GONCALVES ALMADA acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.4. para o ato de Pensão civil de SARAH SILVA DO NASCIMENTO E MELO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARCUS VINICIUS DA SILVA E MELO acumula benefício de pensão do RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.